Tribunal: TJDFT
Processo: 0741849-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Compulsando-se os autos de origem (processo n.° 0709816-36.2023.8.07.0018), verifica-se terem sido nomeados novos patronos pela agravante/exequente (ID 191934697 dos autos de origem). Dessa forma, retornem os autos à Secretaria, para que promova a atualização das informações referentes aos advogados da agravante/exequente. Após, voltem os autos ao sobrestamento determinado ao ID 56885868. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora